Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 012.613.401-40 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO. PAGAMENTO EM ATRASO. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente THIAGO OLIVEIRA CASTRO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 93,95 (noventa e três reais e noventa e cinco centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Restou comprovado nos autos de a parte Recorrente possuía um débito com a empresa Recorrida no valor total de R$ 162,08 (cento e sessenta e dois reais e oito centavos).

3. Em razão do referido débito, o Recorrente firmou acordo com a empresa para efetuar o pagamento da quantia de R$ 68,13 (sessenta e oito reais e treze centavos) para quitar o débito.

4. O boleto do acordo foi emitido com data de vencimento em 25/02/2021, contudo, o Recorrente fez o pagamento após o vencimento em 26/02/2021, em descumprimento ao acordo firmado.

5. Nesse sentido, o valor do débito foi restabelecido a quantia original de R$ 162,08 (cento e sessenta e dois reais e oito centavos).

6. Desse modo, a Recorrida agiu em exercício regular de direito ao proceder com a cobrança do valor da diferença.

7. Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

8. Pedido contraposto procedente.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente THIAGO OLIVEIRA CASTRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator